Tribunal: TJDFT
Processo: 0705253-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705253-92.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA AGRAVADO: M C MARCENARIA COMERCIO LTDA - ME D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de extinção pela perda do objeto, porquanto encerrado o ofício jurisdicional dessa instância revisora com o julgamento do recurso. Publique-se. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se. Brasília/DF, 13 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator